Tribunal: TJDFT
Processo: 0735570-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CERES. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PAGOS. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO PET 12.482/DF. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VALORES PAGOS EM RAZÃO DE LIMINAR. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA INPC.
1. Todos os pontos alegados no presente agravo foram analisados pela decisão agravada, integrada pelas decisões proferidas nos embargos de declaração, não havendo que se falar em preclusão por não terem sido discutidos nos embargos opostos contra a decisão agravada. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil); não se prestam a rediscutir a matéria ou a reformar a decisão; isto deve ser feito pela via recursal própria, exatamente como fez o agravante.
2. No caso, o processo em análise é relativo a restituição de benefício de aposentadoria complementar paga por Ceres - Fundação de Seguridade Social, entidade fechada de previdência complementar, já transitado em julgado, não se aplicando, portanto, a suspensão do processo determinada pelo Superior Tribunal de Justiça na PET 12.482/DF, que se restringe a feitos ainda não transitados em julgado e que tratem de devolução dos “valores recebidos pelo litigante beneficiário do Regime Geral da Previdência Social - RGPS em virtude de decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente revogada”.
3. Reforma de decisão antecipatória de tutela obriga devolução dos valores recebidos antecipadamente porque recebidos precariamente, devolução que pode se dar nos próprios autos (art. 302 do CPC).
4. Em que pese a boa-fé quanto ao recebimento dos valores atinentes à complementação de aposentadoria (antecipação de tutela), provimento jurisdicional de cunho provisório, sua revogação tem como consequência a restituição dos valores recebidos. 4.1. "2. Os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, haja vista a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa. Por ser decorrência lógica da insubsistência da medida precária, não há a necessidade de propositura de ação autônoma para o credor reaver tal quantia. Precedentes. Inaplicabilidade do precedente firmado nos EREsp no 1.086.154/RS, pois não ocorreu o fenômeno da dupla conformidade na origem" (AgInt no AREsp 1100564/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do no Resp REsp: 1803627 SP, decidiu que prazo prescricional aplicável a pretensão de restituição de contribuições vertidas indevidamente para fundo de previdência complementar é decenal (art. 205, caput, do CC/2002). 5.1. O caso dos autos, embora diga respeito a cobrança da entidade em desfavor do beneficiário, guarda estreita semelhança com a matéria do precedente referido: pleiteada restituição do pagamento do benefício previdenciário que, dada a reforma da liminar, tornou-se indevido, incide ao caso o lapso prescricional decenal.
6. Correção monetária relativa a restituição de parcelas pagas pelo Plano a maior deve ser a partir do efetivo desembolso até a data em que o devedor foi constituído em mora pelo INPC e, após a mora, pela taxa SELIC. Isto porque a TR não reflete a real desvalorização e a perda do poder de compra da moeda, razão por que não merece reparo a definição de que atualização do valor que se deve levar a efeito com fatores de atualização que efetivamente recomponham a desvalorização da moeda nacional, a saber, o INPC.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, improvido.